Tribunal: STF
Processo: AI 644804
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público estadual. Incorporação de gratificação. Reexame de legislação estadual. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem decidiu a lide amparado na legislação local e no exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.